Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707313-92.2020.8.07.0003 RECORRENTE: YAGO GLEIVISON ALVES DO CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA DIANTE DA DIMINUTA VOLUNTARIEDADE E DO TRANSCURSO DO TEMPO PARA A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Logo, na ausência de quaisquer desses elementos, não há falar em atipicidade da conduta. 2. É elevado o grau de reprovabilidade do comportamento do réu, não se mostrando socialmente recomendável o reconhecimento do princípio da insignificância quando ele pratica o crime de furto em concurso de agentes (furto qualificado), sendo reincidente em crime patrimonial. 3. Não cabe o acolhimento do pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou da excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa quando demonstrado nos autos que o réu praticou o crime visando a proporcionar um lazer na companhia de um amigo que, inclusive, era adolescente, notadamente quando os bens subtraídos não estão ligados à sua subsistência. 4. A quantidade de redução pelo arrependimento posterior submete-se à avaliação da voluntariedade e da celeridade na reparação do dano. 4.1. A diminuta espontaneidade e o transcurso de lapso temporal relevante, até a recomposição do prejuízo provocado, inviabilizam o acolhimento do pleito de maior diminuição da pena. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, em razão do baixo valor dos bens subtraídos, deve ser aplicado o princípio da insignificância. Sem indicar afronta a qualquer preceito, defende a tese de que a turma julgadora deveria ter-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.181.925/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). No tocante ao pleito de que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, registre-se que a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015